Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. DECISÃO COLEGIADA EM SINTONIA COM O PARADIGMA DO STF (TEMA 784). INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravante aprovado em concurso público fora do número de vagas oferecidas. Inexistência de direito subjetivo à nomeação.
2. O acórdão ora revisto coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311, paradigma do Tema 784 (repercussão geral).
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO